Tribunal: TJSP
Processo: 2053361-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053361-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é agravante PAULO
ROBERTO GARCIA, é agravado UNIÃO (FAZENDA NACIONAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com remessa ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.
V.U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053361-97.2020.8.26.0000 -Pompéia - Voto: no
2
Voto no 23842
Agravo de Instrumento 2053361-97.2020.8.26.0000
Agravante: Paulo Roberto Garcia
Agravado: União (Fazenda Nacional)
Comarca: Pompéia
Juiz: Rodrigo Martins Marques
Agravo de instrumento. Execução fiscal ajuizada
pela União – Fazenda Nacional. Competência da
Justiça Federal. Vara originária atuando em
competência delegada. Ausência de vara federal na
Comarca.
Competência
recursal
do
Tribunal
Regional Federal. Art. 108, inciso II, da CF.
Remessa determinada à Justiça Federal. Recurso
não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, nos autos de embargos de terceiro, em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (fls. 25/27).
O agravante sustenta, em síntese, que não houve comprovação
de mudança de sua situação financeira, sendo que, quando da concessão da
gratuidade em 01/10/2010, era “vendedor júnior”, o que perdurou até 14/01/2020.
Alega que, na verdade, houve uma piora de sua situação financeira, tendo em vista
que, embora aposentado desde 2017, continuava trabalhando, mas atualmente conta
apenas com sua aposentadoria de R$ 2.174,00 mensais. Aduz que o veículo modelo
Fox era utilizado para o desenvolvimento de sua atividade como vendedor, sendo
que, após a aposentadoria, vendeu o veículo. Acrescenta que o veículo modelo
Corolla foi adquirido por meio de financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053361-97.2020.8.26.0000 -Pompéia - Voto: no
3

Denegada a antecipação da tutela recursal, a fls. 107, no
impedimento ocasional desta Relatora.
Houve resposta pela agravada, arguindo incompetência desta
Justiça Estadual para a apreciação do presente recurso (fls. 116/120).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Infere-se das peças trasladadas que a União Fazenda Nacional
ajuizou em face de J. V. Móveis e Eletro Ltda. três execuções fiscais (processos no
1217/2005, no 139/2009 e no 06/2010), sendo penhorado um imóvel para a satisfação
dos débitos.
Diante disso, o agravante opôs embargos de terceiro (processo no
0002208-74.2010.8.26.0464 fls. 29/36), arguindo que adquiriu o imóvel, os quais
foram julgados improcedentes, tendo o embargante sido condenado ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
observando-se a gratuidade que lhe havia sido concedida (fls. 41/47).
Transitada em julgado a sentença (fl. 59), iniciou-se a fase de
cumprimento, alegando a União alteração da situação financeira do executado, o que
permitiria a revogação do benefício da gratuidade e a execução das verbas
sucumbenciais (processo no 0000763-06.2019.8.26.0464).
Verifica-se que o caso dos autos não se enquadra em qualquer
hipótese de competência desta Subseção III de Direito Privado, configurando a
execução fiscal matéria atinente ao Direito Público.
Contudo, cuidando-se de execução fiscal ajuizada pela União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053361-97.2020.8.26.0000 -Pompéia - Voto: no
4
infere-se que não há enquadramento na competência desta Justiça Estadual para a
apreciação do presente recurso.
Estabelece o art. 109, inciso I, da Constituição Federal que aos
“juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras,
rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
Destarte, na espécie, não há dúvida de que a competência para
dirimir a controvérsia é da Justiça Federal, tendo em vista que, no caso, se trata de
interesse direto da União.
Assim, ainda que a execução fiscal que deu origem aos
embargos de terceiro e, por consequência, também ao cumprimento de sentença,
tenha sido ajuizada perante a Justiça Estadual, por ausência de vara federal na
Comarca, qualquer recurso interposto deve ser apreciado pelo Tribunal Regional
Federal.
É o que preceitua o art. 108 da Constituição Federal, que não
deixa dúvida: “Compete aos Tribunais Regionais Federais (...) II julgar, em grau
de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no
exercício da competência federal da área de sua jurisdição”.
Tanto isso é verdade que a apelação, interposta à r. sentença
proferida nos autos dos embargos de terceiro, foi julgada pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região (fls. 49/56).
Nesse sentido:
EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas. Exercícios de
2008, 2009 e 2016. Município de São Bernardo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053361-97.2020.8.26.0000 -Pompéia - Voto: no
5
Campo. Extinção do feito em primeiro grau.
Reconhecimento, de ofício, de nulidade das CDAs, por
ausência
de
fundamentação
legal
e
inconstitucionalidade das taxas de conservação de vias
e logradouros e de incêndio. Empresa pública federal.
Competência - Ainda que a ação tenha sido proposta
perante a Justiça Estadual, por ausência de vara
federal na localidade, o recurso deverá ser apreciado
pelo E. Tribunal Regional Federal, nos termos dos
artigos 108, II, e 109, §§ 3o e 4o da Constituição
Federal. Apelo da municipalidade não conhecido.
Competência declinada para o E. TRF da 3a Região.
(TJSP; Apelação no 1514401-91.0564; Relatora: Des.
Silvia Russo; 15a Câmara de Direito Público; Data
de julgamento: 22/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL
FEDERAL.
Competência
originária
da
Justiça
Estadual, por delegação, mas competência recursal
exclusiva da Justiça Federal art. 109 §§ 3o e 4o da CF.
Precedentes. Remessa dos autos ao Eg. Tribunal
Regional Federal da 3a Região. Recurso não
conhecido, com determinação. (TJSP; Agravo de
instrumento no 2224403-20.2020.8.26.0000; Relator:
Des. Claudio Augusto Pedrassi; 2a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 21/09/2020)
AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE QUALQUER
NATUREZA. ACIDENTE DE MOTO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES E REEXAME NECESSÁRIO. PLEITO DE
INDENIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053361-97.2020.8.26.0000 -Pompéia - Voto: no
6
PREVIDENCIÁRIOS. VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL
ATUANDO
EM
COMPETÊNCIA
DELEGADA.
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO
109,
INCISO
I,
PARÁGRAFOS
3o
E
4o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Recursos não conhecidos, com determinação de
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional
Federal
da
3a
Região.
(TJSP;
Apelação
no
1003890-08.2019.8.26.0666; Relator: Des. Nazir
David Milano Filho; 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 21/09/2020)
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com remessa ao
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora